Tribunal: TJDFT
Processo: 0006056-38.2018.8.07.0005
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. VENDA DE IMÓVEL DA CODHAB COM USO DE DOCUMENTAÇÃO FALSA; PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA MANTIDA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 171 do Código Penal, depois de obter vantagem ilícita mediante ardil, ao celebrar contrato de compra e venda de um imóvel que não lhe pertencia, usando documentação falsa supostamente emitido pela CODAHB.
2 A materialidade e a autoria do estelionato se reputam provadas quando demonstrado o dolo preordenado na realização de um negócio, visando proveito ilícito em detrimento da vítima induzida ou mantida em erro.
3 A análise desfavorável da culpabilidade, que se apresenta exacerbada pelo planejamento e sofisticação do golpe com participação de três agentes, justifica a elevação da pena-base.
4 Apelação não provida.